Tribunal: STJ
Processo: 0904049-28.2017.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995083 - SC(2025/0267933-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GUILHERME HAUSMANN
AGRAVANTE
: EDP COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
ADVOGADO
: JALES SANTANA - SC027156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e
253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/03/2026
18/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55187390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: cd999b32-693d-46dc-bcfe-0e79d68cb572

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995083 - SC(2025/0267933-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GUILHERME HAUSMANN
AGRAVANTE
: EDP COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
ADVOGADO
: JALES SANTANA - SC027156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e
253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GUILHERME HAUSMANN E
OUTRO contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a
seguinte argumentação (fls.
):
537/538
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por EDP COMERCIO
DE FRUTAS E VERDURAS LTDA e OUTRO à decisão que inadmitiu
Recurso Especial interposto com fundamento no
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
Súmula 211 /STJ e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência
de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA54411150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: af886c6c-a571-4503-9271-87dcf711339c

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Nas razões recursais, às fls.
a parte agravante alega que houve devida
545/563,
impugnação à alegada ausência de violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob o
argumento de que "a leitura atenta das razões do AREsp demonstra que todas as matérias de
inadmissão foram impugnadas. Houve expressa insurgência contra a omissão do acórdão
recorrido, com fundamento na violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como no
IX,
art. 93,
da Constituição Federal. Como se extrai do Agravo em Recurso e Especial e ora rememora neste
agravo, as Agravantes rechaçaram tal argumento na medida em que os embargos de declaração
opostos tinham como objeto a devida manifestação do Tribunal a quo dos dispositivos invocados
e apontados como violados, para fins de prequestionamento e afastamento das Súmulas 282 e
356 do STF, visto que as decisões exaradas por àquele Tribunal não havia enfrentado
integralmente a matéria". (fl. 548)
No mais, reitera os mesmos argumentos apresentados na petição do recurso
especial, no intuito de demonstrar a sua insurgência em relação ao entendimento firmado pelo
Tribunal de origem.
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestou-se à fl. 570 para
ratificar os termos e fundamentos das contrarrazões ao recurso especial (fls.
) e ao
465/478
agravo em recurso especial (fls.
).
513/532
Parecer do Ministério Público Federal ofertado às fls.
opinando pela
596/597,
negativa de provimento ao agravo interno e manutenção da decisão agravada por seus próprios
termos e fundamentos.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, a parte agravante
não infirmou, efetivamente, a base jurídica argumentativa em que se assentou o Tribunal de
origem para inadmitir o apelo nobre.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
de segundo grau teve como alicerce justificador da inadmissibilidade do recurso especial as
seguintes razões:
ausência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos II e IV,
(i)
Documento eletrônico VDA54411150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: af886c6c-a571-4503-9271-87dcf711339c

ambos do Código de Processo Civil, considerando que o acórdão recorrido analisou todas as
questões relevantes para fins de resolução da lide de forma clara e fundamentada, revelando-se a
pretensão mera rediscussão do julgado;
incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ em
(ii)
face da alegada violação aos artigos 134, 141, 322 e 492 do Código de Processo Civil, tendo em
vista a ausência do requisito do prequestionamento; e
incidência do enunciado 83 da Súmula
(iii)
do STJ em relação à ventilada ofensa ao artigo 18, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, na
medida em que o entendimento firmado pelo acórdão combatido encontra-se alinhado à
jurisprudência do STJ.
Entretanto, no agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar referidos fundamentos, os quais, à míngua de impugnação específica, detalhada,
concreta e pormenorizada, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro argumento da decisão de segundo grau
, tem-se que
(i)
não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do
cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de apelação, que teses
jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela
peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente
teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na
origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo
acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela parte agravante.
Ademais, no que tange ao segundo fundamento do
de inadmissibilidade
decisum
, registre-se que "a mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é
(ii)
suficiente para impugnar o óbice da
(ou
), sendo imprescindível a
Súmula 211/STJ
282/356/STF
efetiva demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem,
notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5 -,
AREsp n. 1.724.002/DF,
Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte agravante no processo
18/4/2022)
vertente.
De igual sorte, em relação ao terceiro argumento da decisão que obstou a subida
do apelo nobre
, considerando que a Corte de origem invocou a
como
(iii)
Súmula 83/STJ
fundamento para inadmitir o recurso especial, a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a
indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
, o que não ocorreu na espécie.
a quo
De igual sorte, também não foi demonstrado, à luz de precedentes aptos, que o
entendimento do acórdão recorrido não está pacificado, ou que exista distinção entre a matéria
versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula.
Documento eletrônico VDA54411150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: af886c6c-a571-4503-9271-87dcf711339c

Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA
NA ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
(...)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.704.228/RS,
.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER
DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO
DO
ART. 1.042
CPC, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA DO §
4o DO
DO
INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO IMPROVIDO.
(...)
3. Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária,
com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
.
jurisprudencial desta Corte
(...)
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.859.690/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ANTAQ.
SUCESSÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE
(SUPRG) PELA PORTOS RS. REDIRECIONAMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. SÚMULA 182
DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a parte recorrente
deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA54411150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: af886c6c-a571-4503-9271-87dcf711339c

inadmite o recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo, nos
termos da Súmula 182 do STJ.
3. A impugnação ao óbice da Súmula 83 do STJ exige que a parte
agravante demonstre, mediante devido cotejo analítico, que os
precedentes indicados na decisão de inadmissibilidade não se aplicam ao
caso ou que a jurisprudência desta Corte evoluiu em sentido diverso, o
que não ocorreu na espécie quanto à alegada violação dos arts. 489 e
.
1.022 do CPC
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.548.381/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Assim, ao deixar de infirmar os fundamentos do juízo de admissibilidade
realizado pelo Tribunal
, a parte agravante fere o princípio da dialeticidade e atrai a
a quo
previsão contida no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, que assevera que não deve ser
conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
". Nesse sentido:
fundamentos da decisão agravada
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes" (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
Documento eletrônico VDA54411150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: af886c6c-a571-4503-9271-87dcf711339c

4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o
conhecimento do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 932, III, do CPC
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, conclui-se que, de fato, não havia mesmo como se conhecer do
recurso de agravo em recurso especial, pois incide, à espécie, o artigo 932, inciso III, do Código
de Processo Civil e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54411150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: af886c6c-a571-4503-9271-87dcf711339c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.083 / SC
Número Registro: 2025/0267933-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09040492820178240064 9040492820178240064
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME HAUSMANN
AGRAVANTE : EDP COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
ADVOGADO : JALES SANTANA - SC027156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO - INSPEÇÃO
FITOSSANITÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUILHERME HAUSMANN
AGRAVANTE : EDP COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
ADVOGADO : JALES SANTANA - SC027156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55147719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: 9ff1a352-69e2-429a-a186-4f6fc148918b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: 9ff1a352-69e2-429a-a186-4f6fc148918b